Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento face à atuação de magistrado meu parente (Id. 166642283, 160468457, 166642283, 160468457, 157073237). Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator